Tribunal: TJSP
Processo: 1000241-14.2024.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA PELA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Trata-se de ação através da qual a autora busca a revisão das taxas de juros aplicadas em empréstimo consignado. Pedido formulado em petição inicial padronizada. O juízo de primeiro grau determinou a emenda à

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA PELA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Trata-se de ação através da qual a autora busca a revisão das taxas de juros aplicadas em empréstimo consignado. Pedido formulado em petição inicial padronizada. O juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial, para que a autora (a) comprovasse o prévio requerimento administrativo, junto ao Procon ou qualquer outro site disponível, como Reclame Aqui ou Consumidor.gov. ou qualquer outro site, com prazo razoável, no canal adequado e instruído com procuração, caso realizado por advogado; (b) juntasse comprovante de endereço, informasse seu e-mail e telefone, bem como declarasse de próprio punho os fatos que levaram ao ajuizamento desta ação e (c) providenciasse a regularização de sua representação processual, juntando aos autos nova procuração específica ao processo, com firma reconhecida, e contendo os dados concretos deste processo (número, nome dado a ação e contra quem é movida). Nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, cabia à apelante instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Nesta linha, as determinações do juízo a quo se fizeram relevantes principalmente para se verificar o real propósito da autora quanto ao ajuizamento da ação. Diante do descumprimento do que lhe foi determinado e ausente qualquer justificativa para tanto, era mesmo caso aplicação da previsão contida no artigo 321 do Código de Processo Civil.

EXPEDIENTE USADO PELA PARTE AUTORA DE FRAGMENTAÇÃO DO LITÍGIO. OPÇÃO DE MULTIPLICAÇÃO DE DEMANDAS PARA AMPLIAR VERBA HONORÁRIA. PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DENOMINADA "PREDATÓRIA". LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. MULTA PROCESSUAL. APLICAÇÃO. Caso peculiar. Promoção de doze ações diferentes contra o banco réu em uma conduta de "litigância predatória". Constatou-se a falta de cooperação da parte e do advogado, num expediente de fragmentação proposital de demandas, caracterizando-se "litigância predatória", com o objetivo único de multiplicação de verba honorária. Reconhecimento, de ofício, de litigância de má-fé com imposição de multa processual de R$ 319,43 (atualizados, a partir do ajuizamento da ação, pelos índices de correção monetária adotados pelo TJSP), na forma do art. 81, § 2o do CPC. Autora já condenada por litigância de má-fé pela Turma julgadora em ações semelhantes. Imposição, de ofício, de sanção processual à autora por litigância de má-fé. Indeferimento da petição inicial com extinção do processo sem resolução do mérito. Ação julgada extinta.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.